Tribunal: TCU
Processo: 019.826/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2078/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la improcedente; indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pelos Exmos. Senhores Deputados Federais Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes e João Carlos Siqueira, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida. 1. Processo TC- Processo 019.826/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A.; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia deste processo à Controladoria-Geral da União, à Comissão de Ética Pública da Presidência da República e à Polícia Federal para adoção das providências que entenderem cabíveis; 1.6.2. dar ciência desta deliberação aos representantes e às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais; 1.6.3. arquivar o presente processo.